Tribunal: CARF
Processo: 10970.720251/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720251/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
LEONIDIO HENRIQUE CORREA BOUCAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Havendo a descrição pormenorizada dos fatos, a sua
compreensão por parte do contribuinte e a correta capitulação da
fundamentação legal do lançamento, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
E/OU
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO
FINANCEIRO. ÔNUS DA PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos,
desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações
incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou
tributada exclusivamente na fonte).
Cabe ao contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto, através de documentação hábil e idônea.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
COMPROVAÇÃO
DO
FLUXO
DE
NUMERÁRIO.
É requisito de existência do contrato de mútuo, além da comprovação
documental, o fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva
transferência e devolução dos valores envolvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720251/2011-51
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 265/273, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 250/259, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 218/225, lavrado em
19/09/2011, referente ao ano calendário de 2008, com ciência do RECORRENTE em
20/09/2011, conforme assinatura no próprio auto de infração (fl. 218).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, no montante de
R$ 181.119,94, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 215/217, a fiscalização foi
deflagrada em razão da expressiva variação patrimonial declarada pelo RECORRENTE no ano-
calendário de 2008, que informou em DAA ter contraído empréstimos no montante de R$
1.712.250,96 e uma evolução patrimonial de R$ 1.653.238,58.
O RECORRENTE declarou na ficha “Dívidas e Ônus Real” que havia contraído
empréstimo junto à Deusdete Correa Loureiro, CPF 240.305.976-53, no valor de R$ 320.000,00,
e junto à Universidade Modelo Ltda., CNPJ 07.667.628/0001-94, no valor de R$ 1.392.250,96.
Por conta disto a autoridade de origem solicitou ao contribuinte a documentação apta a
comprovar tais operações (a efetividade do recebimento dos recursos), além dos comprovantes
dos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis e sujeitos à tributação exclusiva/definitiva.
De acordo com a fiscalização, não houve divergências entre os rendimentos
tributáveis, isentos e os sujeitos à tributação exclusiva. Além disso, o contribuinte logrou em
comprovar a efetiva realização do empréstimo junto à Universidade Modelo, mas não apresentou
o comprovante de efetivo recebimento dos valores decorrentes do contrato de mútuo com
Deusdete.
O contrato de mútuo com Deusdete foi descaracterizado em razão da ausência de
comprovação do efetivo recebimento dos valores, aliado à incapacidade financeira para a
concessão do empréstimo da mutuante, além da ausência de declaração desta operação na ficha
"Declaração de Bens e Direitos" do DIRPF da mutuante.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

Assim, ante a desconsideração do contrato de mútuo como origem dos recursos,
procedeu-se à análise da variação patrimonial ante a conferência dos dispêndios/aplicações
realizadas com os rendimentos/origens declarados, para a verificação de possível ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto. Desta forma, o contribuinte foi intimado para prestar
esclarecimentos e documentos a fim de comprovar as datas dos ingressos e aplicações de
recursos declarados.
Para analisar a variação patrimonial, verificada e constatada após o cumprimento
da intimação supra, a fiscalização computou como origem os seguintes recursos, especificados
no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 216/217, devidamente colacionados abaixo:
- rendimentos do trabalho assalariado (cód. 0561) e outros rendimentos (cód.6891)
auferidos mensalmente, cujas informações foram extraídas dos comprovantes de
rendimentos apresentados pelo sujeito passivo e das Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte-DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras;
- rendimentos isentos e não tributáveis auferidos mensalmente, cujas informações foram
extraídas dos comprovantes de rendimentos e extratos bancários apresentados pelo
sujeito passivo;
- rendimentos sujeitos a tributação exclusiva auferidos mensalmente, cuja informações
foram extraídas dos comprovantes de rendimentos apresentados pelo sujeito passivo e
das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras;
- empréstimos contraídos, conforme contratos de mútuo, recibos e comprovantes de
transferência bancária apresentados pelo sujeito passivo, observando que não foi
computado o empréstimo no valor de R$ 320.000,00, tendo em vista a descaracterização
do contrato de mútuo celebrado com Deusdete Correa Loureiro, em 05/05/2008, pelas
razões já expostas;
- saldo bancário credor em conta-corrente em janeiro de 2008 e resgates de aplicações
financeiras, cujas informações foram extraídas dos extratos e comprovantes bancários
apresentados pelo sujeito passivo;
- dinheiro em caixa declarado na DIRPF em janeiro de 2008;
- alienação de bens e direitos, tratando-se no presente caso de venda de ações, cujas
informações foram extraídas de extratos apresentados pelo contribuinte, os quais foram
emitidos por empresa corretora de valores;
- recebimentos decorrentes de quitação total/parcial de empréstimos concedidos,
comprovados através de recibos de quitação apresentados pelo contribuinte.
Já os dispêndios/aplicações de recursos computados para fins de análise da
variação patrimonial foram os seguintes:
- impostos e contribuições pagos, cujas informações foram extraídas dos comprovantes
de rendimentos e da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-D1RF
apresentadas pelas fontes pagadoras;
- gastos arbitrados equivalentes ao desconto da Declaração de Ajuste Anual
Simplificada rateado por doze meses;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

- financiamento pago à Caixa Econômica Federal-CEF, cujas informações foram
extraídas de extrato emitido pela instituição financeira;
- aquisição de bens e direitos dentre os quais, fundo de previdência privada, quotas de
capital de sociedade empresária limitada, imóvel rural e ações, cujas informações foram
extraídas de Contratos Sociais, certidões do Cartório de Registro de Imóveis, da DIRPF
e extratos emitidos por empresa corretora de valores;
- empréstimos concedidos a terceiros, conforme contratos de mútuo apresentado pelo
sujeito passivo;
- dinheiro em caixa declarado da DIRPF em dezembro de 2008.
Verificou-se, então, que os recursos não eram suficientes para satisfazer os
dispêndios realizados nos meses de janeiro (R$ 267.117,94) e dezembro (R$ 64.512,47),
conforme demonstrado na planilha de variação patrimonial às fls. 189/191, abaixo reproduzida.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

Diante do exposto, ficando evidenciado o acréscimo patrimonial a descoberto no
período fiscalizado, foi efetuado o lançamento do presente débito fiscal, com base nos arts. 1o,
2o, 3o, §§ 1o e 4o da Lei no 7.713/88, arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807
e 845 do RIR/99 e art. 1o, inciso II e parágrafo Único da Lei no 11.482/2007.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 229/235 em 20/10/2011.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Reclama que a fiscalização, ao analisar o documento denominado de “01o -
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL
DA
SOCIEDADE
EMPRESARIA
LTDA”,
documento este datado de 02 de janeiro de 2008 e que representa a cessão de quotas da
sociedade empresária denominada "Galícia Empreendimentos Imobiliários e Locações
Ltda.", no valor dos justos R$ 285.000,00, não se ateve, entretanto, em questionar o
porque da referida alteração contratual ter sido registrada perante a Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais em 01 de setembro de 2008;
Aduz que a consecução da cessão de quotas da sociedade acima não foram realizadas
em janeiro de 2008, pelo que contesta o lançamento de R$ 285.000,00 no referido mês,
visto que as transações financeiras e de bens referentes à aquisição da sociedade
empresária citada neste tópico se deram somente nos meses de abril e maio do ano de
2008, mês de competência em que deveriam ter sido lançados na planilha
"Demonstrativo de Variação Patrimonial";
Em razão disso, alega não ter tido em janeiro de 2008 "Dispêndios/Aplicações" no valor
de R$ 291.133,10, mas sim, de apenas e tão somente R$ 6.132,20, valor este que,
amortizado do crédito de R$ 24.015,16, implica um valor positivo de R$ 17.882,06,
comprovando-se desta forma que não houve nenhuma operação a descoberto no referido
mês;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

Relativamente à falta de comprovação da efetiva transferência de recursos obtidos por
meio de mútuo firmado com Deusdete Correa Loureiro, argumenta que, de acordo com
o art. 586 do Código Civil, o objeto do contrato de mútuo não é apenas a transferência
de numerário, uma vez que tem por objeto o empréstimo de coisas fungíveis e que,
portanto, pode também ser comprovado pela transferência de bens que independem de
uma comprovação bancária, o que, em parte, alega ter ocorrido no caso em exame;
Reclama que não se sustenta a premissa de que a mutuante não teria capacidade
patrimonial para concessão da quantia de R$ 320.000,00 e que o equívoco da autoridade
autuante se exterioriza na própria justificativa do mesmo de não ter juntado a declaração
de Deusdete Corrêa Loureiro, protegida pelo sigilo fiscal, pois no referido documento
consta o número do CPF de seu cônjuge, Horácio Bouças Loureiro, CPF/MF n°
071.668.936-72, cujo regime de bens matrimoniais é o da comunhão universal de bens;
Alega que, desta forma, os bens e direitos do casal sempre foram informados na
declaração de rendimentos de cônjuge varão, documento o qual comprova não só a
capacidade financeira como também a informação do empréstimo concedido ao
contribuinte;
Aduz que na declaração de rendimentos de Horácio Bouças Ribeiro consta que o
mesmo tinha em moeda corrente nacional, em 31 de dezembro de 2007, o valor de R$
735.000,00 e, em 31 de dezembro de 2008, a quantia de 559.500,00, valores esses bem
demonstrados na ficha denominada “Declaração de Bens e Direitos”, comprovando-se
assim, com sobras, a capacidade financeira para concessão do empréstimo de R$
320.000,00 efetivados ao contribuinte, em 05 de maio de 2008, representado pelo
Instrumento Particular de Contrato de Mútuo Mercantil firmado pelo contribuinte e
Deusdete Corrêa Loureiro, o qual foi desconsiderado pelo Fisco na sua planilha de
Demonstrativo de Variação Patrimonial;
Ademais disso, alega que, na mesma ficha, encontram-se devidamente lançados tanto o
empréstimo concedido ao contribuinte no valor de R$ 320.000,00, quanto a sessão de
quotas da sociedade empresária Galícia Empreendimentos Imobiliários e Locação Ltda,
ao que reitera que os bens informados na declaração de rendimentos de Horácio Bouças
Loureiro são pertencentes a este contribuinte e seu cônjuge, que vem a ser Deusdete
Corrêa Loureiro, pelo que entende restar comprovado o equívoco cometido pela
fiscalização ao desconsiderar em sua planilha o empréstimo do contribuinte com
Deusdete Corrêa Loureiro, sendo maior ainda o engano ao considerar que esta última
não tinha capacidade financeira para concessão do empréstimo ao contribuinte, e que
não teria informado esta operação no seu imposto de renda;
Argumenta que o Decreto n° 3.000, de 1999, destina em seu Capítulo III, Seção
específica para tratar da declaração de rendimentos dos cônjuges, especificamente em
sua Seção II, constatando-se assim, que a declaração de rendimentos seguiu
rigorosamente as normas traçadas no referido diploma legal e, portanto, deve ser
afastado por completo o argumento que desconsiderou o valor de R$ 320.000,00
(trezentos e vinte mil reais) representado pelo Instrumento Particular de Contrato de
Mútuo Mercantil, firmado pelo contribuinte e Deusdete Corrêa Loureiro, em 05 de maio
de 2008, requerendo o seu cômputo na planilha Demonstrativo de Variação Patrimonial,
de molde a demonstrar cabalmente que o contribuinte não realizou nenhuma operação a
descoberto como sustenta a conclusão do Termo de Verificação Fiscal;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração
hostilizado.

Da Decisão da DRJ
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 250/259):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/11/2014,
conforme AR de fls. 262/263, apresentou o recurso voluntário de fls. 265/273 em 03/12/2014.
Em suas razões, o RECORRENTE reitera que não concretizou a operação da
aquisição de cotas da sociedade Galícia Empreendimentos no período indicado (janeiro/2008), o
que diz tornar inverídico e insubsistente o lançamento tributário. Ao mesmo tempo, relata que
não pode o fisco basear-se nas declarações da alteração do contrato social, para presumir que o
valor relativo a aquisição das quotas se deu no ato da transferência das quotas.
Quanto à capacidade financeira da Sra. Deusdete Correa Loureiro, se referindo à
declaração de IRPF/incapacidade financeira desse, alega que o fisco utilizou-se de elementos
declarativos da Sra. Deusdete para exigir e punir o RECORRENTE, porém, considerando a
ausência daquela no Procedimento Fiscal, não acostou aos autos os elementos documentais dos
quais derivou tal conclusão, por motivos de sigilo fiscal. Desta forma, alega que tal
procedimento abstraído do acórdão recorrido é absolutamente incompatível com a ordem jurídica
constitucional vigente, pois, de acordo com o princípio do devido processo legal, ele tem o
direito a acessar todas as informações que integram os autos a fim de se defender.
Conclui esse tópico, enquanto aborda a concretização do contrato mútuo com a
Sra. Deusdete, informando que não haverá de se falar na simulação de tal negócio jurídico
celebrado estre ambos, sem que se encontre cabalmente provada tal simulação.
Por fim, requer a anulação do lançamento do presente crédito tributário.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Dispõe a Lei 7.713/1988, art. 3o, § 1o, que considerar-se-á rendimento para fins de
imposto de renda o acréscimo patrimonial não correspondente aos rendimentos declarados. Veja-
se.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
É o chamado Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Sempre que a autoridade
fiscalizadora, considerando os sinais exteriores de riqueza, verificar dispêndios incompatíveis
com os rendimentos do contribuinte, deverá efetuar o lançamento do imposto sobre a diferença,
com base no art. 55, XIII, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente a época da ocorrência dos
fatos geradores.:
Art.55. São também tributáveis:
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Contudo, é entendimento firme deste CARF que, para ser possível o lançamento
de imposto de renda com base na presunção de omissão de rendimentos caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, é necessário que a autoridade lançadora comprove gastos
e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Constitui-se rendimento tributável
o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA - FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL - ÔNUS DA PROVA O fluxo financeiro de
origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção
de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora comprove gastos
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não
tributada ou tributada exclusivamente na fonte).
Recurso negado.
(processo no 11543.000484/2001-65; 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 14/05/2014)
Uma vez que a fiscalização tenha efetivamente comprovado a existência dos
dispêndios, haverá uma presunção do fisco de omissão de rendimentos, invertendo-se o ônus da
prova. Assim, para afastar o lançamento caberá ao contribuinte comprovar que existiam
rendimentos suficientes para satisfazer os dispêndios verificados pela fiscalização. Neste sentido,
segue recente acórdão do CARF:
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DISPÊNDIOS
NÃO
RESPALDADOS POR RENDIMENTOS DECLARADOS. CARTÃO DE CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda Pessoa
Física, à multa de oficio e a juros de mora, o valor dos dispêndios com compras de bens
e serviços pagas por cartão de crédito, sem o respaldo de rendimentos declarados.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Invocando uma presunção legal. A autoridade lançadora exime-se de provar no
caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
(CARF. Acórdão no 2201-007.363, sessão de 3/9/2020)
No presente caso, os principais dispêndios que ensejaram o lançamento foram: (i)
a aquisição de bens e direitos, no mês de janeiro de 2008 no montante de R$ 285.000,00 e no
mês de dezembro no montante de R$ 303.898,80; e (ii) empréstimos concedidos a terceiros no
mês de dezembro, no montante de R$ 179.676,34, conforme é possível observar da planilha de
fls. 189/192.
Especificamente no que diz respeito a aquisição de bens e direitos no mês de
janeiro/2008, trata-se de aquisição de participação societária da empresa Galícia
Empreendimentos Imobiliários e Locações Ltda, nos termos do contrato de fls. 108/113,
assinado em 02/01/2008. Ademais, foi afastado, por falta de comprovação do efetivo
recebimento, o valor declarado a título de mútuo recebido da Sra. Deusdete no total de R$
320.000,00.
Pois bem, em seu recurso voluntário o RECORRENTE apresenta os seguintes
argumentos de defesa: (i) que a participação societária que lhe foi transferida no mês de
janeiro/2008 não foi paga naquela oportunidade, não tendo o fisco comprovado a efetiva
ocorrência do dispêndio; e (ii) que o argumento de que a mutuante DEUSETE não tinha
condições financeiras para celebrar o contrato de mútuo é nulo, já que a fiscalização não juntou
aos autos os elementos necessários para que o RECORRENTE impugnasse tal afirmação.
Considerando que um argumento diz respeito à efetiva realização do dispêndio, ao
passo em que o outro trata da comprovação das origens, as alegações do contribuinte serão
analisadas em tópicos distintos.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

Do dispêndio de R$ 285.000,00 realizado em janeiro/2008
No que diz respeito ao suposto dispêndio realizado no mês de janeiro/2008,
entendo que não merece prosperar as alegações do contribuinte.
Como pontuado anteriormente, para que seja possível efetuar o lançamento por
omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, é preciso que a
autoridade fiscalizadora comprove a efetiva existência do dispêndio.
Ocorre que, no presente caso, foi o próprio contribuinte quem declarou ter
efetuado a compra da participação societária pelo montante de R$ 285.000,00 no dia 2/1/2008,
conforme demonstra a declaração de ajuste anual de fls. 186:

Nem em sua impugnação, tampouco em seu recurso voluntário, o RECORRENTE
trouxe documentos capazes de atestar que a operação por ele declarada em DIRPF (e
corroborada pelo contrato de fls. 108/113) não teria acontecido no dia 02/01/2008, ou foi
efetivada com valores distintos.
Assim, em virtude da ausência de documentos, não há como se reconhecer que o
dispêndio efetuado para aquisição do capital social da GALCIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS não de deu em janeiro/2008.
Deve, portanto, ser mantido o lançamento neste ponto.

Do mútuo firmado com Deusdete Correa Loureiro, no valor de R$ 320.000,00
Em síntese, o RECORRENTE defende que a descaracterização do mútuo firmado
com a Sra. Deusdete foi nulo, na medida em que não foram apresentados aos autos elementos
suficientes para impugnar às conclusões da fiscalização.
Apesar de concordar em parte com o argumento apresentado pelo
RECORRENTE, entendo que tal circunstância não é suficiente para alterar a descaracterização
do empréstimo. Explico.
Conforme pontuado no relatório deste acórdão, o contrato de mútuo com a Sra.
Deusdete foi descaracterizado em razão da ausência de comprovação do efetivo recebimento dos
valores, aliado à incapacidade financeira para a concessão do empréstimo da mutuante, além da
ausência de declaração desta operação na ficha "Declaração de Bens e Direitos" do DIRPF da
mutuante. Sob a justificativa de proteção do sigilo bancário da Sra. Deusdete, sua declaração de
imposto de renda não foi anexada aos autos.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

Ocorre que, sem a DIRPF da mutuante, o RECORRENTE estará impossibilitado
de apresentar qualquer argumento acerca da suposta ausência de capacidade financeira da
mutuante para concessão de empréstimo, bem como sob a suposta “não declaração na ficha de
bens e direitos”. Ora, quais foram os critérios para entender que não havia disponibilidade da
mutuária? Não se sabe, já que a fiscalização não os apresentou. Houve de fato não inclusão deste
empréstimo na ficha de bens e direitos? Não se sabe, já que a fiscalização não acostou este
documento aos autos.
Logo, todos os argumentos acerca da suposta incapacidade de pagamento devem
ser afastados, já que o fiscal não apresentou documentos aptos para justificar seu
posicionamento.
Contudo, a ausência de comprovação do efetivo recebimento dos valores é, por si
só, suficiente para descaracterizar o contrato de mútuo como “origem”, para fins do lançamento
de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto.
Apesar de devidamente intimado, o RECORRENTE não apresentou nenhum
documento capaz de atestar que efetivamente recebeu qualquer valor da mutuante, apenas
apresentando alegações genéricas sobre a operação.
Ademais, é importante registrar o posicionamento deste Conselheiro, bem como
desta Colenda Turma julgadora, de que a comprovação do mútuo não se faz com a mera
comprovação dos recebimentos de valores, pois tal ingresso pode muito bem ser um rendimento
tributável disfarçado de mútuo. A comprovação da operação de mútuo se dá com a demonstração
do ingresso do valor além da revelação do retorno daquele valor para o mutuante como forma de
quitação do empréstimo.
Além de ser necessário seu registro nas declarações de rendimentos do mutuante e
do mutuário, é imprescindível que tanto a transferência como a devolução do numerário estejam
cabalmente demonstradas, inclusive por representar valor significativo para ambas as partes.
Neste sentido:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2011
(...)
PRÓ-LABORE. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de contrato mútuo, que justifique o pagamento de valores
pela empresa ao sócio controlador, deve ser comprovada pela efetiva transferência e
devolução dos valores envolvidos. (Acórdão 2201-003.413 de 07/02/2017)
Sobre o tema, cito abaixo o trecho do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira no processo no 11080.011496/2006-14, o qual utilizou como razões
de decidir do presente caso:
"Como sempre externalizo, em meus votos e verbalmente nas sessões, me filio àqueles
para quem o contrato de mútuo em dinheiro, pela sua inerente falta de formalidade e
infelizmente, inegável desvirtuamento de uso por muitos, exige que se comprove, como
matéria de defesa, o fluxo de numerário. Isto é, o efetivo empréstimo e e devolução.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720251/2011-51

Para mim, mesmo sendo um contrato jurídico válido, o mútuo de dinheiro atrai
um ônus probatório mais custoso para quem dele se utiliza, justamente por ele se
prestar muito facilmente à simulação e como dito, infelizmente, ser muito utilizado
para tanto ou seja, o mútuo deve ser efetivamente comprovado pelo interessado,
não bastando a mera apresentação de seu instrumento de constituição."
O art. 586 do Código Civil prevê que o contrato de mútuo gera a obrigação de
restituição da coisa:
“Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.”
Assim, sem a comprovação do efetivo fluxo de valores, nem sequer do
recebimento da quantia, é imperioso afastar tal montante da coluna de origens, para fins de
apuração do APD no presente lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital